Tribunal: TJSP
Processo: 1037798-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037798-11.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante DANIELE DE AZEVEDO FORMIGONI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do banco embargado e negaram provimento ao recurso da embargante, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037798-11.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 30415
APELAÇÃO No 1037798-11.2019.8.26.0002 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELANTE: DANIELE DE AZEVEDO FORMIGONI (Assistência Judiciária)
APELADOS: OS MESMOS
PARTES: CARLOS EUGÊNIO GIACUMMO JUNIOR E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO F.R. SANTO AMARO 14a V. CÍVEL
JUIZ: DR. ALEXANDRE BATISTA ALVES
EMBARGOS DE TERCEIRO. Ônus da sucumbência. Demanda
julgada procedente, sem condenação das partes ao pagamento do
ônus da sucumbência. Concordância do banco embargado com o
levantamento da constrição. Ausência de pretensão resistida. Ônus
da sucumbência que deve ser suportado pela embargante.
RECURSO
DO
BANCO
EMBARGADO
PROVIDO
E
RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 89/90, de relatório adotado, julgou procedentes os
Embargos de Terceiro opostos por DANIELE DE AZEVEDO FORMIGONI contra
BANCO BRADESCO S/A para “determinar o cancelamento da penhora incidente sobre
o imóvel objeto da lide”. Deixou de condenar o banco embargado ao pagamento do ônus
da sucumbência. Embargos de declaração rejeitados às fls. 108.
Apela o banco embargado (fls. 110/117) onde sustenta que a embargada
deve ser condenada a arcar com pagamento do ônus da sucumbência, com a fixação de
verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Alega que a recorrida deu causa ao
ajuizamento da lide, pois o bem foi penhorado por desídia dela, que não registrou a
transferência do domínio na matrícula imobiliária. Requer a reforma parcial da r. sentença.
Apela a embargante (fls. 121/128) que pleiteia a condenação do banco
embargado ao pagamento do ônus da sucumbência, com a fixação de honorários
advocatícios no percentual de 20% dobre o valor da causa. Argumenta que o recorrido
tinha ciência que o bem era de terceiro e concordou com a procedência dos embargos.
Requer a reforma parcial da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037798-11.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Recursos regularmente processados, com contrarrazões às fls. 133/137 e
fls. 138/142.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro ajuizado para afastar a constrição sobre
o imóvel objeto da matrícula no 96.315, do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo, nos autos da ação de execução no 1010141-02.2016.8.26.0002.
Restou incontroverso que a embargante adquiriu o bem, por escritura
pública de compra e venda em 22/09/2011 (fls. 21/23), razão pela qual os embargos de
terceiro foram julgados procedentes.
Ambos os apelantes pretendem neste recurso, a condenação da parte
adversa ao pagamento do ônus da sucumbência e, nesse ponto, com razão o banco
embargado.
Vigora no nosso Código de Processo Civil o princípio da causalidade
segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente
processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes, sendo esse entendimento
consolidado no enunciado da Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça: "em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios."
Verifica-se que o banco embargado, na contestação apresentada, não
opôs resistência e não desafiou o mérito dos embargos (fls. 72/76). Ao revés concordou
imediatamente com o pedido da embargante ao afirmar que “em que pese não ter sido
efetivado o registro da escritura de venda e compra na matrícula imobiliária, tudo indica
que a Embargante exerce a posse sobre o referido bem, inclusive pagando o imposto
municipal em seu próprio nome (fls. 30), motivo pelo qual, não tem o Embargado mais
interesse na constrição” (fls. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037798-11.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Desse modo, vê-se quem deu causa a esta demanda, foi a embargante,
que deixou de registrar a escritura do imóvel por motivos que não menciona, devendo ela
responder pelas verbas decorrentes da sucumbência.
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente reformada somente para
condenar a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do banco embargado e
NEGO PROVIMENTO ao recurso da embargante.
AFONSO BRÁZ
Relator